Tribunal: TJDFT
Processo: 0752247-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0752247-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITALO ANDERSON PESSOA DE ANDRADE SOBREIRA REPRESENTANTE LEGAL: NONNYE FREIRE DE SOUZA AGRAVADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por ITALO ANDERSON PESSOA DE ANDRADE SOBREIRA, contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0706977-89.2023.8.07.0001, movido em desfavor de MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. e BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. A decisão agravada acolheu a cota ministerial e intimou novamente o executado para apresentar as informações atualizadas do contrato firmado entre as partes, nos seguintes termos (ID 219663493): “Acolho cota ministerial ID 219586779. Fica, portanto, novamente intimado o BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A, executado, a trazer todas as informações atualizadas do contrato firmado entre as partes, no âmbito do SFH N° 0000130600, referenciado no ID 151104430, em especial, informações a respeito da quitação do contrato. Para tanto, concedo o prazo adicional de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite do valor devido ao credor.” Nesta sede recursal, o agravante pede, liminarmente, a suspensão da decisão agravada, para considerar, diante da revelia do Banco Cooperativo, como não cumprida a obrigação por parte da Seguradora Mapfre em efetuar o pagamento dos valores necessários à quitação do imóvel, adotando-se, por consequência, os atos expropriatórios previstos no CPC para satisfação da obrigação, conforme petição e planilha de débito já juntada ao processo no ID 214399888. No mérito, pede a confirmação da liminar. Contextualiza que, em 30/08/2024, transitou em julgado a ação proposta em face dos dois réus, reconhecendo seu direito à quitação do imóvel financiado em virtude de invalidez permanente. Detalha ser da Seguradora Mapfre o dever de pagar os valores para a quitação do imóvel, e do Banco Cooperativo a obrigação de fornecer a carta de quitação, após recebimento dos valores devidos pelo corréu, nesta ordem sucessiva. Narra que, protocolado cumprimento de sentença, a seguradora impugnou apenas parte da obrigação, referente aos honorários, e, após requerimento de penhora de valores pelo autor, informou, de modo suspeito, a quitação total de sua obrigação, conforme comprovante de transferência para o Banco Cooperativo. Aduz que, intimado o corréu para a juntada de comprovante de recebimento dos valores, o prazo transcorreu in albis, sem qualquer motivação de ordem técnica para tal. Pondera ser notória a facilidade para obtenção do comprovante requerido e, de todo modo, não houve pedido de prorrogação de prazo pelo réu. Suscita a possibilidade de que a transferência não tenha sido efetivada. Nesse cenário, argumenta que a renovação do prazo para comprovação, para além de ilegal, é prejudicial ao agravante, porquanto dilata o prazo até fevereiro de 2025, considerando a suspensão do recesso forense, indo de encontro aos princípios da razoável duração do processo, boa-fé e cooperação entre as partes (ID 67052121). É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está dispensado do recolhimento do preparo, ante a gratuidade de justiça deferida. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019, inciso I, do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença apresentado em 16/09/2024 pelo ora agravante, em desfavor dos agravados, objetivando a quitação do imóvel objeto de contrato de financiamento em virtude de sua invalidez permanente, com base em título executivo transitado em julgado em 30/08/2024 (ID 211285470). Após a juntada de petição de ID 214424903, por meio da qual a seguradora reitera os termos da impugnação e afirma ter quitado o saldo devedor em razão do seguro prestamista, realizando a transferência diretamente para a instituição financeira, conforme comprovante de ID 214424907, o Banco Cooperativo, credor do contrato de financiamento, foi intimado, no prazo de 15 dias, “a trazer todas as informações atualizadas do contrato firmado entre as partes, no âmbito do SFH N° 0000130600, referenciado no ID 151104430, em especial, informações a respeito da quitação do contrato” (ID 214652922). O prazo do corréu transcorreu in albis (ID 219523864), e, remetidos os autos ao Ministério Público, o parquet oficiou pela reiteração da ordem judicial contida no ID 211652922, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$5000,00, até o limite do quantum debeatur (ID 219586779). Em que pesem os argumentos apresentados pelo agravante, o acolhimento da cota ministerial, com a reiteração da ordem judicial direcionada ao Banco Cooperativo, desta vez com a fixação de astreintes, não caracteriza qualquer ilegalidade. Consoante dispõe o art. 139 do CPC, o juiz dirigirá o processo, incumbindo-lhe, dentre outras providências, a dilação de prazos processuais em adequação às necessidades do conflito (inciso VI). O prazo em debate, qual seja, o fixado para a juntada de documentos, apresenta natureza dilatória e, nesse sentido, a sua perda não implica necessariamente na impossibilidade de praticar o ato processual. Diante do descumprimento de comando judicial pela parte ré, o art. 537 do CPC prevê a possibilidade de fixação de multa cominatória (astreintes) como forma de pressionar o devedor a cumprir obrigação de fazer que lhe é imposta, medida de coerção indireta corretamente aplicada pelo magistrado a quo quando da reiteração da ordem. Na hipótese, não se mostra possível a imediata adoção de atos expropriatórios enquanto não infirmada a prova de pagamento apresentada pela seguradora ré perante o juízo a quo (ID 214424907), com a consequente delimitação da mora. Destarte, no atual momento processual, impõe-se a elucidação pelo agravado acerca da transferência de valores entre os corréus, sob pena de enriquecimento ilícito de uma das partes. De todo modo, o art. 532, §2o, do CPC determina expressamente que o destinatário das astreintes fixadas nos processos individuais é o exequente. Assim, a parte agravante cujo direito reconhecido não foi cumprido voluntariamente está assistida pela multa fixada até o montante do quantum debeatur, a qual ainda pode ser modificada em seu valor e periodicidade, de ofício ou a requerimento da parte. Acerca do tema, colacionam-se os seguintes julgados desta Corte: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES. POSSIBILIDADE. MÚLTIPLOS EXECUTADOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há óbice à dilação de prazo para que o executado apresente documentação complementar, caso o juiz entenda necessário e adequado, sobretudo por não ser peremptório o prazo. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.” (07396853520228070000, Relator(a): Fátima Rafael, 3a Turma Cível, publicado no PJe: 9/4/2023). -g.n. “PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO ESTABELECIDA EM ACORDO HOMOLOGADO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante dispõe o art. 536, § 4o, do Código de Processo Civil, "No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, aplica-se o art. 525, no que couber." Por sua vez, o art. 525 do Código de Processo Civil prevê que "Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação." 2. A recalcitrância do devedor em cumprir a obrigação de fazer assumida em acordo homologado, autoriza o juiz a estipular multa diária para assegurar a efetividade do título executivo judicial, conforme o artigo 536 do CPC. 3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime.” (07139275920198070000, Relator(a): Fátima Rafael, 3a Turma Cível, publicado no DJE: 27/1/2020). -g.n. Com estas considerações, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para oferecer contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, ao Ministério Público para manifestação (art. 1.019, III, e art. 178, II, CPC). Feito isto, retornem conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 11 de dezembro de 2024 18:48:48. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador